Tribunal: TJBA
Processo: 8086561-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086561-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSLEIDE CRISTINA D OLIVEIRA MATTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que o prazo quinquenal teria se encerrado antes do ajuizamento da execução, postulando a parte exequente a reforma do julgado para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se é possível, em grau recursal, apreciar a alegação de ilegitimidade ativa não analisada na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal e tem início com o trânsito em julgado da decisão coletiva. O trânsito em julgado deve ser fixado na data da última decisão proferida no processo, ainda que relativa à inadmissibilidade recursal. A pretensão executória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo de cinco anos, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. O ajuizamento de ação coletiva ou medida cautelar pelo sindicato, como substituto processual, interrompe a prescrição em favor dos substituídos, reiniciando-se o prazo pela metade a partir do último ato processual. A citação válida na ação de protesto ajuizada pelo sindicato configura causa interruptiva da prescrição, impedindo o reconhecimento do lapso prescricional. A execução individual ajuizada após a interrupção do prazo prescricional não está fulminada pela prescrição, evidenciando equívoco da sentença ao adotar marco temporal inadequado. A análise da ilegitimidade ativa e de outras matérias não apreciadas na origem implica supressão de instância, devendo ser realizada pelo juízo de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada Tese de julgamento: O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos e inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva. O ajuizamento de ação coletiva ou medida interruptiva pelo sindicato interrompe a prescrição em favor dos substituídos, reiniciando-se o prazo pela metade. A apreciação de matérias não decididas na origem em grau recursal configura supressão de instância e deve ser evitada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 220 e art. 1.026, § 2º; CC, art. 202, I e II, e art. 206, § 5º, I; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt nos EDcl na AR 6216/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1966838/DF, j. 13/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1992593/DF, j. 03/10/2022; TJ-BA, Apelação nº 8000144-38.2023.8.05.0090; TJ-BA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000.